Tribunal: TJMT
Processo: 1011943-43.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011943-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (EMBARGANTE), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (AGRAVADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (AGRAVADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (AGRAVADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR VÍCIO TRANSRESCISÓRIO RECONHECIDO EM AÇÃO DIVERSA – AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXEQUENDO – NECESSIDADE DE AÇÃO DESCONSTITUTIVA PRÓPRIA – IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE – ÔNUS DO DEVEDOR – ART. 833, VIII, DO CPC E ART. 5º, XXVI, DA CF – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1011943-43.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR

EMBARGADO: IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Brito de Souza Junior nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1011943-43.2025.8.11.0000, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, subscrita pelo MM. Juiz de Direito Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, que rejeitou exceção de pré-executividade, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e afastou a alegação de nulidade do título executivo referente a honorários advocatícios de sucumbência.

O acórdão embargado, constante do Id. 299380862, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

Nas razões dos embargos de declaração (Id. 300952858), o embargante alega, em suma: omissão quanto à análise do Contrato Particular de Comodato de Imóvel Rural, afirmando que o documento comprovaria a exploração familiar da propriedade rural penhorada, requisito previsto no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil para o reconhecimento da impenhorabilidade; e a ocorrência de omissão e contradição no acórdão quanto ao vício transrescisório reconhecido no Agravo de Instrumento nº. 0005092-20.2016.8.11.0000, que, segundo defende, contaminaria a cadeia processual que deu origem aos honorários advocatícios executados, em razão do nexo causal previsto no art. 281 do Código de Processo Civil.

Requer a manifestação expressa sobre a aplicação e eventual violação dos arts. 5º, XXVI, XXXV e LIV, da Constituição Federal, bem como dos arts. 281, 489, § 1º, IV, 502 e 833, VIII, do Código de Processo Civil, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural e inexigibilidade do título executivo. Subsidiariamente, postula o prequestionamento explícito das matérias suscitadas, com vistas à interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões (Id. 303668879), Igor Christian Adriano Salgueiro, advogado em causa própria e agravado, defende a rejeição dos embargos, afirmando que o recurso não se enquadrava nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, representando mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de omissão, contradição ou obscuridade. Contesta, no mais, a alegação de vício transrescisório, ressaltando a autonomia e independência dos títulos executivos e a inexistência de relação de dependência jurídica entre os processos, reiterando a validade da decisão embargada e requerendo a manutenção integral do acórdão impugnado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR VÍCIO TRANSRESCISÓRIO RECONHECIDO EM AÇÃO DIVERSA – AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXEQUENDO – NECESSIDADE DE AÇÃO DESCONSTITUTIVA PRÓPRIA – IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE – ÔNUS DO DEVEDOR – ART. 833, VIII, DO CPC E ART. 5º, XXVI, DA CF – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

A nulidade reconhecida em ação diversa, relativa a título executivo estranho ao cumprimento de sentença em curso, não torna automaticamente inexigível o título objeto da presente execução, sendo necessária a propositura de ação desconstitutiva própria, conforme dispõe o artigo 502 do CPC.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, VIII, do CPC e no artigo 5º, XXVI, da CF, exige a comprovação cumulativa de que o imóvel se enquadra como pequena propriedade nos termos da lei e é efetivamente explorado pela família para subsistência, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

A ausência de prova robusta de hipossuficiência e o recolhimento voluntário das custas processuais, após intimação para comprovação do direito à gratuidade de justiça, afastam a alegação de insuficiência de recursos.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Alega o embargante, inicialmente, omissão do acórdão quanto à análise do Contrato Particular de Comodato de Imóvel Rural, sustentando que o documento comprovaria a exploração familiar do imóvel penhorado, o que, segundo sua ótica, ensejaria o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, e no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

Tal alegação não procede, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a matéria relativa à impenhorabilidade, consignando que não havia nos autos comprovação idônea e robusta de que o imóvel se enquadrasse como pequena propriedade rural efetivamente trabalhada pela família.

Neste contexto, a mera existência de um contrato de comodato não satisfaz, por si só, esse requisito legal e, ao contrário, reforça que a propriedade não se enquadra na proteção constitucional e legal prevista no art. 5º, XXVI, da CF e no art. 833, VIII, do CPC, isso porque o imóvel foi cedido a título gratuito a terceiro, de modo que não era explorado pelo proprietário, não havendo também comprovação efetiva alguma de que o proveito econômico da área obtido por apenas um filho era revertido para toda a família, o que poderia ser demonstrado por acervo probatório mais robusto, como ata notarial, notas fiscais, declarações de testemunhas com firma reconhecida, etc.

Com efeito, como consta no acórdão, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige, cumulativamente, que a área seja classificada como pequena, nos termos da lei, e que seja trabalhada pelo núcleo familiar em regime de economia de subsistência, o que demanda comprovação robusta, ou seja, não se admite comprovação esparsa e meramente indiciária do requisito.

Ademais, em que pese alegue omissão no argumento de vício transrecisório, o acórdão embargado foi explícito ao afirmar a autonomia dos títulos executivos, registrando que a anulação reconhecida em processo distinto não tem o condão de, por si só, tornar inexigível o título objeto da execução, sendo necessária a propositura de ação desconstitutiva própria.

Neste sentido, não há contradição interna nem omissão a sanar, pois a decisão colegiada abordou de modo claro a independência das ações e a impropriedade da exceção de pré-executividade para esse fim.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto.

No entanto, no mérito, o recurso não comporta provimento, como passo a fundamentar de forma detalhada.

A controvérsia posta nos autos circunscreve-se ao exame da regularidade da decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença nº. 0003494-27.2018.8.11.0011, por meio da qual o juízo de origem rejeitou exceção de pré-executividade oposta por José Brito de Souza Junior, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou a tese de inexigibilidade do título executivo judicial em razão de suposto vício transrescisório reconhecido em ação diversa.

Sustenta o agravante que a decisão combatida violaria o ordenamento jurídico ao desconsiderar a repercussão do vício transrescisório sobre o título exequendo e ao indeferir o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural, além de lhe negar o benefício da gratuidade de justiça.

No tocante ao alegado vício transrescisório, cumpre assentar que, de um lado, depreende-se que o título judicial objeto do cumprimento de sentença decorre da improcedência da ação de anulação de arrematação e penhora, cuja decisão transitou em julgado e fixou honorários advocatícios de sucumbência.

De outro lado, verifica-se que a anulação reconhecida no agravo de instrumento nº. 0005092-20.2016.8.11.0000 de minha relatoria diz respeito à sentença expropriatória proferida em execução de obrigação de fazer e perdas e danos por esbulho possessório, sendo certo que os objetos das ações e os respectivos títulos são distintos e autônomos.

Neste contexto, o artigo 502 do Código de Processo Civil dispõe que a decisão transitada em julgado faz coisa julgada entre as partes no que diz respeito ao dispositivo da sentença, não beneficiando nem prejudicando terceiros.

Neste sentido, a nulidade de título executivo diverso não contamina, automaticamente, o título objeto de execução, sendo imprescindível a propositura de ação desconstitutiva própria, conforme corretamente assinalado pelo juízo a quo.

De outra feita, relativamente à alegação de impenhorabilidade do imóvel rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição da República, a proteção legal abrange a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família em regime de economia familiar voltado à sua subsistência.

No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
” (ARE n. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020 – negritei e grifei).

O conceito de propriedade rural impenhorável está inserto no art. 5º, inc. XXVI, da CF, senão vejamos, verbis:

“Art. 5º. [...]

XXVI –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
;”
(negritei)

De outro lado, o art. 833, inc. VIII, do CPC, assim dispõe, verbis:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

VIII –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
;”
(negritei).

Nesse contexto, cediço que o STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam,
a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva
, senão vejamos, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015.

[...]

3. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família
. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

[...]

5. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade
.

[...]

7. A orientação consolidada desta Corte é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes

8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp n. 1.913.236/MT, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2021 – negritei e grifei)

No caso em exame, não há nos autos elementos probatórios que sustentem o atendimento dos requisitos legais.

De fato, depreende-se que o agravante não trouxe aos autos extratos do INDEA, notas fiscais de venda de produtos agrícolas, declaração do imposto de renda ou outros documentos capazes de comprovar a exploração do imóvel pela família para subsistência.

Ademais, o imóvel foi avaliado em R$4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), valor que destoa do perfil típico de pequena propriedade rural de subsistência.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uniforme no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade,
exige-se a comprovação de que o imóvel, além de atender ao critério da área, seja efetivamente explorado pela família em regime de economia familiar
, o que não foi demonstrado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – REJEITADA A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE DO EXECUTADO E DETERMINADA A PENHORA SOBRE O IMÓVEL – ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1) área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua família.
O Superior Tribunal de Justiça considera que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.
”
(N.U 1016480-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – NÃO DEMONSTRADAS CARACTERÍSTICAS DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se considera pequena propriedade rural (art. 5º, XXVI, CF/88 e art. 833, VIII, CPC) para fins de proteção pela regra de impenhorabilidade
a área não trabalhada pela unidade familiar em caráter de agricultura de subsistência, nem habitada em caráter domiciliar, ainda que de extensão territorial reduzida.
Não verificadas as condições necessárias para a declaração de impenhorabilidade do imóvel, não comporta reforma a decisão que manteve a penhora.”
(N.U 1014968-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (destaquei)

Portanto, no que atine a alegada impenhorabilidade, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, eis que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.

Por fim, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça, estabelece o artigo 98 do Código de Processo Civil que a parte tem direito à gratuidade quando comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

O artigo 99, §2º, do mesmo diploma legal dispõe que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência pode ser elidida por elementos constantes dos autos.

No caso, embora o agravante seja beneficiário de prestação continuada no valor de um salário mínimo, o elevado valor do imóvel de sua propriedade e a ausência de prova documental robusta acerca da real condição financeira autorizam o indeferimento do benefício.

E mais: intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade no âmbito recursal, o agravante optou por promover o recolhimento das custas processuais devidas, o que reforça a ilação de que dispõe de recursos e não faz jus ao benefício pretendido.

Esse comportamento processual revela a ausência de verdadeira incapacidade financeira e afasta o fundamento do pedido de gratuidade, em conformidade com os artigos 98 e 99 do CPC.

Diante de todo o exposto, inexistindo demonstração de vício capaz de macular o título executivo judicial, não sendo comprovados os requisitos legais para reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural e restando desautorizado o deferimento da gratuidade da justiça, o recurso merece ser integralmente desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025